Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701813-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM WEBSITE. GOLPE DO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE. I – O Banco-réu é parte legítima, à luz dos fatos articulados na inicial e segundo a teoria da asserção, por ser a instituição mantenedora da conta corrente do fraudador. II – O apelado-autor acessou, por sua própria iniciativa e voluntariedade, website de suposta empresa de leilão, aderiu ao procedimento e realizou o pagamento do veículo arrematado, mediante transferência para a conta corrente do fraudador mantida no Banco-réu. Na lide em exame, não ficou configurada a falha na prestação do serviço atribuível ao Banco-réu, e os elementos do processo evidenciam, em verdade, a culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade da instituição bancária, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. Sentença reformada para julgar integralmente improcedente o pedido indenizatório por dano material. III – Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, caput, §1o, incisos I, II e III, e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, afirmando que ficou caracterizada a má prestação dos serviços, “posto que a instituição bancária não só abriu conta corrente fraudulenta e não geriu aquela conferindo os documentos e idoneidade dos correntistas e a movimentação instantânea, atípicas fora de padrão de consumo, obrigadas e vedadas pelas Resoluções do BACEN 4753/2019, Carta Circular 4120/2020”. Pondera que as instituições financeiras são responsáveis por danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tece considerações sobre o dever de indenizar do prestador de serviço quando o fato danoso ocorre dentro de suas dependências, bem como sobre a não exclusão da responsabilidade do prestador de serviço, ante a má prestação de serviços em sua cadeia de consumo, e acerca do dever de segurança e de identificação de movimentações atípicas e alheias ao padrão de consumo da instituição financeira. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, caput, §1o, incisos I, II e III, e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt no REsp n. 2.124.325/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028